Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-94.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007853-94.2022.8.11.0000
PACIENTE: PALMINIO GARRIDO JUNIOR
IMPETRANTE: DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Palminio Garrido Junior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.
Aduz, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente porque o paciente possui bons predicados.
Assevera que o paciente não tinha a intenção de atingir a vítima, tendo agido em momento de fúria e desorientação, quando acabou deflagrando a arma de fogo, no instante em que tentaram tomá-la.
Sustenta, ainda, que a decisão combatida é carente de fundamentação idônea, pautando-se apenas na gravidade abstrata da conduta, sendo possível a substituição da prisão preventiva por cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta ilegalidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a gravidade concreta da conduta e da reiteração criminosa do agente, sendo certo que as premissas adotadas não se revelam manifestamente ilegais.
Ademais, a via do habeas corpus não é adequada para o exame do animus do agente no momento da conduta, pois tal análise pressupõe ampla dilação probatória.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA